Tribunal: TJBA
Processo: 8085064-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085064-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de empréstimo consignado com adesão a seguro prestamista. Alegação de venda casada e pedido de indenização por danos materiais e morais. Inexistência de prova de imposição do serviço. Inexistência de dano. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada na suposta prática de venda casada consistente na imposição de seguro prestamista como condição para concessão de empréstimo consignado. O juízo de origem afastou a abusividade, por ausência de prova da obrigatoriedade do seguro e dos descontos alegadamente indevidos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se houve imposição de seguro prestamista como condição para liberação de crédito, caracterizando venda casada; e (ii) estabelecer se há direito à devolução dos valores pagos e à compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A caracterização de venda casada exige prova de que a contratação principal (empréstimo) estava condicionada à adesão compulsória ao produto acessório (seguro), não bastando alegações genéricas, conforme o art. 39, I, do CDC e o Tema 927 do STJ.

4. O contrato firmado apresenta cláusula destacada com opção expressa de adesão ao seguro, assinada pela representante legal do consumidor, evidenciando ciência e liberdade de escolha, em conformidade com os deveres informacionais do fornecedor.

5. A ausência de contratação de seguro nos demais contratos apresentados enfraquece a tese de imposição generalizada do produto, afastando o alegado padrão abusivo.

6. O consumidor não juntou extratos bancários ou comprovantes dos descontos apontados, o que inviabiliza a constatação do dano material e compromete o nexo causal necessário para responsabilização objetiva do fornecedor.

7. A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2224577/SP).

8. A ausência de comprovação do efetivo prejuízo impede a restituição de valores e a condenação por danos morais, não se constatando abuso capaz de ultrapassar o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação
des
provido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8085064-18.2023.8.05.0001
, em que é apelante
DANIEL DOS SANTOS GOMES
e apelada
BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.